Tribunal: TJSP
Processo: 2022619-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela Provisória de Urgência Facebook - Insurgência da ré contra ordem de exclusão de todos os perfis indicados na inicial, além da apresentação de dados referentes à geolocalização, provedor de internet, operadora de celular dos usuários e porta lógica - Não há obrigação pela agravante, provedora de serviços de aplicação, que disponibiliza um conjunto de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela Provisória de Urgência Facebook - Insurgência da ré contra ordem de exclusão de todos os perfis indicados na inicial, além da apresentação de dados referentes à geolocalização, provedor de internet, operadora de celular dos usuários e porta lógica - Não há obrigação pela agravante, provedora de serviços de aplicação, que disponibiliza um conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet (art. 5o, VII, Lei n. 12.965/2014, de fornecer dados consistentes em localização geográfica (geolocalização - coordenadas de GPS), nome, RG, CPF, e-mail, data de nascimento, endereço, número de telefone, por não serem de coleta obrigatória quando do cadastramento do usuário - Com a migração para o novo protocolo IPv6, a disponibilização do IP se mostra suficiente à individualização do usuário, sendo desnecessária a identificação da "porta lógica de origem" do acesso de modo a viabilizar a individualização do usuário - Remoção integral das páginas, contas e perfis é medida excepcional, que deve ocorrer, porém, quando se tratar de perfil falso, em que há a usurpação da identidade de pessoa, com utilização de fotos, dados pessoais e outras informações de forma a fazer crer que lhe pertence o perfil, não só pela apropriação indevida da identidade e imagem alheias, pela finalidade provavelmente ter fins escusos de forma a ludibriar ou roubar informações de terceiros - Manutenção da multa - Recurso provido em parte.